Tribunal: TJSP
Processo: 1047236-85.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Desconfortos suportados em transporte rodoviário – Ar condicionado que não funcionava, seguido de quebra da suspensão, com realocação em outro veículo e atraso de três horas para chegada ao destino final - Responsabilidade da empresa configurada, já que objetiva, com ínsita cláusula de garantia de incolumidade do passageiro – Dano moral configurado e

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Desconfortos suportados em transporte rodoviário – Ar condicionado que não funcionava, seguido de quebra da suspensão, com realocação em outro veículo e atraso de três horas para chegada ao destino final - Responsabilidade da empresa configurada, já que objetiva, com ínsita cláusula de garantia de incolumidade do passageiro – Dano moral configurado e indenização arbitrada em R$ 1.000,00 – Insurgência pelo autor pleiteando elevação para R$ 8.000,00 – Descabimento – Dano suportado pelo autor (meros desconfortos) que não justifica elevação da indenização, sob pena de chancelamento do enriquecimento indevido – Autor que não sofreu nenhuma sequela física ou psicológica, o que deve ser comemorado – Situação que configuraria, quando muito, mero desconforto inerente à vida cotidiana – Teoria do desvio produtivo do consumidor que não se aplica ao caso em tela – Sentença mantida – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*